Tribunal: TCU
Processo: 016.330/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3883/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em promover a retificação, por erro material, do item 9.3 do Acórdão 3.293/2022 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 5/7/2022 (Ata no 22/2022), mantendo inalterados todos os demais termos do referido acórdão, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo, para tanto, de prolatar as seguintes medidas: (i) onde se lê: " (...) 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Fundação Padre Leonel Franca comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 31/3/2000 2.545,33 31/3/2000 6.010,33 (...) (...) 18/10/2000 4.728,68 18/10/2000 1.349,75 18/1020/00 8.185,12 18/10/2000 2.751,63 20/10/2000 830,00 (...) (...) (...) "; (ii) leia-se: " (...) 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Fundação Padre Leonel Franca comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 31/3/2000 2.545,33 31/3/2000 6.010,33 (...) (...) 18/10/2000 4.728,68 18/10/2000 1.349,75 18/10/2000 8.185,12 18/10/2000 2.751,63 20/10/2000 830,00 (...) (...) (...) "; (iii) e proferir a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.330/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Padre Leonel Franca (CNPJ 28.019.214/0001-29) e Laércio Dias de Moura (CPF XXX.262.637-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Denise Kahl Stuart Beck (OAB/RJ 93.572) e Cristiana Mantuano Muanis Trindade (OAB/RJ 83.337), representando a Faculdades Católicas; e 1.6.2. Sylvia Braga Tavares Paes (OAB/RJ 77.583), representando a Fundação Padre Leonel Franca. 1.7. Providência: promover, por intermédio da Seproc, o célere prosseguimento do feito.